Tribunal: STF
Processo: HC 262753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2025, por Willian Albuquerque de Sousa Faria, advogado, em benefício de Gustavo Henrique da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.104, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    2. A Corte paulista afastou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao agravante, porque reconheceu expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas as circunstâncias de sua prisão em flagrante – após várias denúncias anônimas informando à polícia que Gustavo estaria envolvido com tráfico de drogas em sistema de delivery, abastecendo outros traficantes da cidade; sendo que no dia dos fatos, foi informado que ele levaria uma porção de droga ao ‘Big Plaza’, razão pela qual foi realizada uma diligência e a polícia conseguiu apreender em seu poder, além de quase 20g de crack, petrechos de mercancia em seu estabelecimento comercial, tais como balança de precisão, com resquícios de crack e plástico filme, além de R$ 700,00 em espécie (eSTJ, fls. 34/35).



    3. Acrescente-se ainda, que quatro meses depois de ter sido preso em flagrante por este processo (em 1º/1/2021), com a posse de quase 20g de crack, o paciente foi surpreendido (em 22/10/2021) transportando, juntamente com sua esposa, 996,15g de crack (um tijolo de crack), fato objeto do processo nº 1501747-58.2021, também da 2ª Vara Criminal (eSTJ, fl. 39); todas essas circunstâncias a denotar que ele não se trata de um traficante esporádico. 



    4. Desse modo, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    5. Quanto ao regime prisional, fica mantido no regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 



    6. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    7. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que teria sido utilizada fundamentação inidônea para afastar esse benefício ao serem apontadas denúncias anônimas, em conjunto com as provas produzidas no curso da ação penal, para demonstrar a habitualidade delitiva.



     



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) (i) Seja concedida medida liminar para sustar o andamento da execução de pena nº 0004499-81.2025.8.26.0509, até julgamento definitivo do presente writ como medida de segurança ao PACIENTE de forma que não possam ser levados ao cárcere com base no ilegal acórdão condenatório, ora ato coator. 



    (ii) Seja conhecida a ordem de habeas corpus como sucedâneo de recurso; do contrário seja a ordem concedida de ofício para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, mantendo-se na forma imposta pelo Juízo de primeiro Grau, às penas de 01 (hum) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário-mínimo ao tempo do fato, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 10 (três) salários mínimos”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delitos de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia que, em “01 de junho de 2021, por volta das 15h, na Rua Professor Luiz Carlos de Oliveira, altura do nº 468, Bairro Big Plaza, neste município de Jales-SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 19,66 gramas de cocaína na forma de ‘crack’”.



    5. Em 25.4.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jales/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 1500923-02.2021.8.26.0297 pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias judiciais em seu desfavor. Desse modo, inauguro a pena-base no mínimo legal, fixando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e pena de multa de 500 (quinhentos)dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput). 



    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas. Portanto, mantém-se a pena intermediária no patamar anteriormente fixado. 



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem sopesadas. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque, o réu é primário e não há provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. (...) Desse modo, diminuo a pena aplicada ao tráfico em 2/3, fixando a pena definitiva em pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa”.



    6. Contra essa sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação (Apelação Criminal n. 1500923-02.2021.8.26.0297). Em 28.7.2022, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso interposto em benefício do paciente e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público de São Paulo “para, afastado o reconhecimento do tráfico privilegiado, elevar a pena de GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no piso legal, bem como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença”. Consta desse julgado:



    “(...) Passo à análise da reprimenda, e com ela aprecio o recurso do Ministério Público.



    A pena-base foi fixada no mínimo legal, vale dizer, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na segunda fase, ausentes agravantes.



    Na derradeira etapa, reputadas presentes as condições necessárias à incidência do redutor previsto no artigo 33 § 4º. da Lei Antidrogas, o MM. Juíza plicou o benefício no coeficiente de 2/3.



    Busca o órgão do Parquet o arredamento da referida minorante.



    Com razão.



    À aplicação do redutor, exige o dispositivo legal apontado que o agente,cumulativamente, seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique aatividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Não é o caso do acusado Gustavo.



    Como bem observou o digno Promotor de Justiça oficiante, ‘(...) os Investigadores de Polícia inquiridos no curso da instrução relataram que foram várias as informações no sentido de que o apelado estava traficando, depoimentos que encontram sustentação nas delações anônimas de fls. 23/24, indicando em 29/4/2021 que o apelado estava vendendo entorpecente, inclusive no seu comércio de venda de açaí, e em 1/6/2021que ele levaria crack para o ‘Jide’, com indicação do endereço, delação esta que foi confirmada com a apreensão de quase 20 gramas de crack. Esses elementos revelam que de fato estava traficando com habitualidade. Não bastasse, a delação feita momentos antes da prisão dava conta de que ele entregaria crack para a pessoa de ‘Jide’, que se trata de Jidláfe Wellington da Silva, devidamente identificado às fls. 220/221 e condenado definitivamente por tráfico nos autos do processo nº 1500726-81.2020.8.26.0297, da 2ª Vara Criminal de Jales. Neste processo, ao apelado foi deferida a liberdade provisória no dia 1/6/2021 (decisão de fls. 102/106), com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Não só quebrando a confiança do juízo como também demonstrando o seu amplo envolvimento como tráfico, no dia 22/10/2021, quatro meses depois de ter sido preso em flagrante por este processo, o apelado foi surpreendido transportando, juntamente com sua esposa, 996,15g de crack (um tijolo de crack), fato objeto do processo nº 1501747-58.2021, também da 2ª Vara Criminal. Naqueles autos, o apelado foi condenado, também por tráfico privilegiado, e ainda assim continua em liberdade. Ainda que aquela condenação não tenha transitado em julgado, o apelado, perguntado pelo Ministério Público em seu interrogatório neste processo,admitiu a propriedade daquele entorpecente (repita-se: um tijolo de crack). Na linha dos fatos narrados, o apelado foi delatado no dia 29/4/2021 (fls. 23), no dia 1/6/2021 (fls. 24) foi novamente delatado e, em razão dessa informação anônima, foi preso com quase 20 gramas de crack (objeto deste processo), colocado em liberdade no mesmo dia 1/6/2021 e no dia22/10/2021, quatro meses depois do fato deste processo, foi preso em flagrante transportando 996 gramas de crack. Diante desse contexto, é evidente que o apelado estava amplamente envolvido com o tráfico de drogas (crack) e se dedicava a essa atividade, de forma que não poderia ser agraciado com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Leide Drogas.’



    Tais circunstâncias, bem como a apreensão da quantia de R$ 700,00 e deu ma balança de precisão com resquícios de cocaína, revelam a intensa dedicação do réu às atividades criminosas.Não é o réu Gustavo, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando.



    (...) Assim, o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é afastado, resultando a pena definitiva de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Finalmente, estabelecida a pena-base no piso, e não havendo razões concretas a justificar regime mais rigoroso, mais adequado o regime inicial semiaberto, em conformidade com a Súmula 719 do E. Supremo Tribunal Federal”.



    Esse acórdão transitou em julgado, tendo os autos eletrônicos baixados à origem para o início da execução definitiva da pena em 29.6.2023.



     



    7. Em 31.7.2025, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 1.023.104, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 4.8.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.023.104, por ser sucedâneo de revisão criminal.



     



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao desprover o agravo regimental do paciente no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme relatado, busca-se o redimensionamento das sanções do agravante, ante a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, além da fixação de regime prisional mais brando. 



    Inicialmente, observo que nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    (...) a Corte paulista afastou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao agravante, porque reconheceu expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas as circunstâncias de sua prisão em flagrante – após várias denúncias anônimas informando à polícia que Gustavo estaria envolvido com tráfico de drogas em sistema de delivery, abastecendo outros traficantes da cidade; sendo que no dia dos fatos, foi informado que ele levaria uma porção de droga ao ‘Big Plaza’, razão pela qual foi realizada uma diligência e a polícia conseguiu apreender em seu poder, além de quase 20g de crack, petrechos de mercancia em seu estabelecimento comercial, tais como balança de precisão, com resquícios de crack e plástico filme, além de R$ 700,00 em espécie (e-STJ, fls. 34/35). 



    Acrescente-se ainda, que quatro meses depois de ter sido preso em flagrante por este processo (em 1º/1/2021), com a posse de quase 20g de crack, o paciente foi surpreendido (em 22/10/2021) transportando, juntamente com sua esposa, 996,15g de crack (um tijolo de crack), fato objeto do processo nº 1501747-58.2021, também da 2ª Vara Criminal (e-STJ, fl. 39); todas essas circunstâncias a denotar que ele não se trata de um traficante esporádico. 



    Desse modo, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    (...) Quanto ao regime prisional, fica mantido no regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006”.



    8. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado, baixando os autos para o início da execução definitiva da pena em 29.6.2023, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente mais de dois anos antes dessa impetração, protocolizado em 2.10.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    10. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.



     



    Foi destacado que não se trata de uma traficante eventual, “haja vista não apenas as circunstâncias de sua prisão em flagrante – após várias denúncias anônimas informando à polícia que [o paciente] estaria envolvido com tráfico de drogas em sistema de delivery, abastecendo outros traficantes da cidade; sendo que no dia dos fatos, foi informado que ele levaria uma porção de droga ao ‘Big Plaza’, razão pela qual foi realizada uma diligência e a polícia conseguiu apreender em seu poder, além de quase 20g de crack, petrechos de mercancia em seu estabelecimento comercial, tais como balança de precisão, com resquícios de crack e plástico filme, além de R$ 700,00 em espécie”.



     



    Ademais, foi ressaltado que, “quatro meses depois de ter sido preso em flagrante por este processo (em 1º/1/2021), com a posse de quase 20g de crack, o paciente foi surpreendido (em 22/10/2021) transportando, juntamente com sua esposa, 996,15g de crack (um tijolo de crack), fato objeto do processo nº 1501747-58.2021, também da 2ª Vara Criminal”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena do paciente de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, não há se cogitar de alteração do regime prisional semiaberto fixado nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora